Tribunal: TJES
Processo: 5000262-84.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-84.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIANA SANTI TESTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. TEORIA DA CAUSA MADURA. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO DE PROFESSOR. FÉRIAS-PRÊMIO APÓS CADA DEZ ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 72 DA LEI 237/92. ART. 116, §18 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte contrária, apresentou contrarrazões às fls. 108/123.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo , verifico que a recorrente sustenta:
a)
que não há litispendência com os autos nº 5000263-69.2021.8.08.0047;
b)
que a causa de pedir é distinta, uma vez que esse processo visa a obtenção de férias-prêmio para a matrícula nº 055667-01 e a outra ação visa a obtenção de férias-prêmio para a matrícula a 064625-01;
c)
que uma vez reconhecida que não há litispendência, deve ser julgado o mérito, ante a teoria da causa madura.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrente faz jus ao pagamento de gratificação de assiduidade de 25% sobre o valor do vencimento (férias-prêmio), referente ao período de março de 2019 a dezembro de 2020, no importe de R$ 14.701,32 (quatorze mil, setecentos e um reais e trinta e dois centavos), acrescido das parcelas vencidas no curso do processo, bem como que seja determinado o da benesse nas parcelas vincendas após o trâmite do processo.

O juízo
a quo,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito ante a existência de litispendência com os autos tombados sob o nº 5000263-69.2021.8.08.0047.

É o relatório necessário. Decido.

DA LITISPENDÊNCIA

Diz-se por litispendência a tramitação simultânea de duas ações que possuem identidade de partes, pedidos e causa de pedir, ou seja, quando uma ação se repete.

No caso dos autos, verifico a não ocorrência de litispendência, uma vez que o processo tombado sob o nº 5000263-69.2021.8.08.0047 tinha como cerne a obtenção de férias-prêmio do cargo de Professor A matrícula nº 064625-01 o que o difere do objeto destes autos, o qual visa a obtenção do referido benefício para o cargo de Professor A matrícula nº 055667-01.

Desse modo, em que pese a similitude de partes e pedido, observo que a causa de pedir difere as duas ações, pelo qual reformo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por litispendência.

DO MÉRITO PROCESSUAL

Considerando que as provas acostadas aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, entendo que no presente caso impõe-se a análise do mérito, aplicando-se ao presente caso a Teoria da Causa Madura (artigo 1013, §3, inciso I, do CPC/15
).

Narra a parte autora em sua peça inicial que faz jus ao benefício de férias-prêmio, vez que é servidora pública efetiva desde 15/03/1999 e tendo trabalhado ininterruptamente por mais de 10 (dez) anos consecutivos, merece o recebimento da concessão do segundo benefício o qual foi merecido por ter trabalhado no período de 15/03/2009 a 15/03/2019.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos verifico que a razão assiste à parte autora/recorrente, uma vez que o acervo probatório demonstra que a autora possui as condições/requisitos para o recebimento de férias-prêmio, explico.

A Lei Orgânica do Município de São Mateus assegura o direito à férias-prêmio no §18 de seu art. 116. O Estatuto dos Servidores (Lei 237/92), por sua vez, complementa a lei orgânica enunciando os requisitos para a obtenção da dita benesse.

Vejamos:

Art. 72 - Serão concedidas férias prêmio de 06 (seis) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo ao servidor em atividade que as requerer, após cada 10 (dez) anos de efetivo exercício em serviço Público Municipal.

§ 1º - considerando-se também de efetivo exercício, para efeito desse artigo, o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor municipal que, tenha prestado serviços à municipalidade, à Câmara, às Autarquias e Fundações, sob qualquer regime jurídico.

§ 2º - O servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou substâncias radioativas gozará 20 (vinte) dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação.

§ 3º - O servido referido neste artigo não fará jus ao abono pecuniário de que tratam os parágrafos 3º e 4º do art. 70. Art.

73 - Não serão concedidas férias – prêmio ao servidor que:

I -Houver sofrido pena se suspensão, dentro de decênio;

II -Houver faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 30 (trinta) dias intercalados ou não durante o decênio;

III -Houver gozado licença:

a)para tratamento de saúde por prazo superior a 04 (quatro) meses consecutivos, durante o decênio;

b)Para tratamento de doença em pessoa da família por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;

c)Para tratar de interesses particulares.

[...]

Art. 77 - O servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pelo vencimento de uma gratificação –assiduidade na forma estabelecida no artigo 138 e seus parágrafos.

[...]

Art. 138 – A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito às férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta lei, e

§ 1º do art. 116 da Lei Municipal nº 01/90, optar por esta gratificação. § 1º - A gratificação de assiduidade corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento.

§ 2º - Na hipótese de acumulação legal, o servidor fará jus à gratificação por ambos os cargos

Assim, são requisitos para a concessão de férias-prêmio fatos positivos, ou seja a assiduidade ininterrupta pelo período de 10 (dez) ano - decênio - e a não ocorrência de fatos negativos, descritos no art. 73 da referida legislação, qual seja que o profissional não tenha sofrido pena de suspensão, faltado o serviço injustificadamente por mais de 30 (trinta) dias, que não houver gozado de licença para tratamento de saúde por mais de 4 (quatro) meses consecutivos, para tratamento de doenças em pessoa da família por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou para tratar de interesses particulares.

Desse modo, seguindo a dinâmica do ônus da prova, cabe à parte autora/recorrente comprovar o seu direito, notadamente que trabalhou ininterruptamente pelo período de 10 (dez) anos. À parte ré, por sua vez, cabe à comprovação de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, notadamente a existência de qualquer um dos impedimentos elencados no art. 73 do Estatuto do Servidor de São Mateus.

Assim, restou comprovado que a parte autora faz jus ao benefício pleiteado, uma vez que completou o segundo decênio de trabalho, bem como que não há nos autos qualquer elemento que indique a extinção do direito autoral.

Noutro giro, cumpre destacar que em que pese a obtenção de férias-prêmio para o cargo de matrícula nº 064625-01, não impede a busca do direito pelo cargo cuja matrícula é nº 055667-01 , conforme dispõe o art. 76 do Estatuto dos servidores:

Art. 76 – Em caso de acumulação lícita, o servidor fará jus à férias-prêmio em relação a cada um dos cargos acumulados.

Por fim, tenho por julgar procedente o pedido para que a parte recorrida pague à recorrente o valor de R$ 30.092,40 (trinta mil, noventa e dois reais e quarenta centavos) pelo pagamento de gratificação de assiduidade de 25% sobre o valor do vencimento, referente ao benefício férias-prêmio de 20/03/2019 a 20/06/2023, acrescido dos encargos devidos.

Desde já esclareço que esse valor é a soma das parcelas no importe de R$ 578,70, de modo que as parcelas devem ser atualizadas mensalmente, sendo as vencidas antes de dezembro de 2021 acrescidas de juros da poupança e correção monetária pelo IPCA de 20/03/2019 a 08/12/2021 dando prosseguimento à atualização após o marco pela SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Para as parcelas vencidas após 08/12/2021, as parcelas deverão ser atualizadas mensalmente utilizando a SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, resolvendo o mérito, para:

a)
declarar que a recorrente faz jus ao benefício de férias-prêmio (
gratificação de assiduidade) no importe de 25% sobre o valor do vencimento;

b)
condenar a parte recorrida no importe de
R$ 30.092,40 (trinta mil, noventa e dois reais e quarenta centavos) pelo pagamento de gratificação de assiduidade de 25% sobre o valor do vencimento, referente ao benefício férias-prêmio de 20/03/2019 a 20/06/2023, acrescido dos encargos devidos, cuja atualização se dará nos termos da fundamentação.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)